Tribunal: TJDFT
Processo: 0741015-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VEÍCULO. PROPRIEDADE. TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se mostra possível a penhora de veículo de propriedade de terceiro estranho à lide.
2. Inexistindo prova suficiente para demonstrar eventual manobra com o intuito de fraudar a execução, inviável a constrição de automóvel, especialmente porque no documento oficial emitido pelo DETRAN-DF consta informação de que o bem não pertence ao devedor.
3. Recurso não provido.